Tribunal: TJPA
Processo: 0800399-18.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800399-18.2020.8.14.0070

APELANTE: SAMUEL DE SARGES SILVA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Apelação cível. Ação de cobrança. Pagamento de diária. Policial militar. Curso de habilitação de oficiais. Indevido. Ausência de previsão legal. Lei nº 5.119/84. Recurso desprovido. Sentença mantida.

1. Apelação Cível contra sentença proferida que julgou improcedente os pedidos da exordial, quanto ao pagamento de diária para Policial Militar;

2. A demanda consiste em ação de cobrança ajuizado por PM para recebimento de diárias, devido à sua participação em Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar por motivação própria, visando promoção ao posto de 2º Tenente;

3. O pedido pleiteado não tem amparo na legislação, inexiste qualquer previsão legal para pagamento de diária dentro da hipótese em que autor as requer;

4. A previsão de pagamento de diárias da Lei nº 5.119/84, não se enquadra na pretensão requerida.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 5.119/84; Lei nº 4.491/73;

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária, realizada no período de 25/11/2024 a 02/12/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 20176743)

interposto por SAMUEL DE SARGES SILVA

contra sentença (Id. 20176742) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, que nos autos da ação de cobrança em face do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, quanto ao pagamento de diárias em vitude de participação do autor em Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar.

Em suas razões, o apelante alega que seu direito se encontra amparado no art. 1º da Lei 5.119/84, onde prevê a indenização de diárias para atender aos policiais militares durante afastamento de sua sede, tendo o autor participado do Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar no período de 23/11/2018 a 16/05/2019, sendo, portando, detentor do direito pleiteado. Requer pelo provimento do recurso, para que a sentença recorrida seja reformada e seus pedidos julgados procedentes.

Contrarrazões infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 20176746).

O Ministério Público opinou por não intervir, nos termos da manifestação Id. 21156824.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por SAMUEL DE SARGES SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, que nos autos da ação de cobrança em face do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, quanto ao pagamento de diárias em virtude de participação do autor em Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar.

A sentença proferida julgou improcedente a pretensão deduzida nos termos dispositivos a saber:

“3 – Dispositivo:

Ante o exposto e fundamentado, e considerando o que mais consta dos autos,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
, uma vez que não comprovado o direito à pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO a parte Autora, em virtude da sucumbência, ao recolhimento das custas e ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10 % (dez por cento) do valor da causa, estando a cobrança sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de até cinco anos do trânsito em julgado desta decisão, por ser beneficiária da gratuidade processual, de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”

(Grifei)

Cinge-se a matéria recursal em analisar se assiste direito ao autor/apelante, em receber as diárias pleiteadas, em virtude de sua participação em Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar.

Narra a inicial que, o autor é policial militar e que, no ano de 2018, por meio da Portaria nº 094/2018, publicada no Boletim Geral nº 179, teve determinada, por decisão judicial, sua matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, se apresentando no dia 23/11/2018, e iniciado o curso em 03/12/2018 até o dia 16/05/2019.

O autor alega seu direito e pleiteia a indenização das diárias referente ao período de 23/11/2018 a 16/05/2019, com amparo no art. 1º da Lei 5.119/84, onde assim prevê:

“Art. 1° - Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias – de alimentação e pousada e são devidas aos policiais militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.’’

(Grifei)

De acordo com os autos, verifico que a participação do autor no Curso de Habilitação, teve como objetivo interesse próprio, considerando sua intenção em obter promoção ao posto de 2º Tenente, como por ele mesmo confirmado na inicial.

A lei nº 4.491/73, onde trata dos valores de remuneração dos Policiais Militares, não prevê pagamento de diárias e sim de ajuda de custa ao PM em algumas hipóteses, entretanto, não será devido quando ocorrer sua mudança de sede em virtude de interesse próprio.

“SEÇÃO III

Da Ajuda de Custo

Art. 38 -
Ajuda de Custo é a indenização para custeio de despesas de viagem, mudança e instalação, exceto as de transporte, paga adiantadamente ao policial-militar,
salvo interesse do mesmo em recebê-la no destino.

(...)

Art. 41 - Não terá direito à Ajuda de Custo o policial-militar:

1 - movimentado por interesse próprio ou em operações de manutenção de ordem pública;

(Grifei)

Quanto a Lei Estadual nº 5.119/84, na qual fixa normas para pagamento de diárias ao pessoal da Polícia Militar do Estado do Pará, não prevê o pagamento pleiteado pelo autor, assim, vejamos:

“Art. 1º Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais-militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.

§ 1º As diárias compreendem a Diária de Alimentação e a Diária de Pousada.

§ 2º Diária de Alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e de chegada.

§ 3º A Diária do Comandante Geral da Polícia Militar será igual o de Secretário de Estado.

Art. 2º O valor da Diária de Alimentação será fixado em Decreto do Chefe do Poder Executivo e revisto semestralmente.

§ 1º O valor da Diária de Pousada é igual ao valor atribuído à Diária de Alimentação.

§ 2º Quando o deslocamento for para o exterior, o valor da Diária será fixado pelo Chefe do Poder Executivo no ato que autorizar a viagem, observado o disposto nesta Lei.

Art. 3º Compete ao Comandante da Organização Policial-Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jús o policial-militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando do pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial-Militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos competentes.

Art. 4º Não serão atribuídas diárias ao policial-militar:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou a pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que a alimentação ou a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial-Militar por menos de oito (08) horas consecutivas.

Art. 5º No caso de falecimento do policial-militar, seus herdeiros não restituirão as diárias que ele haja recebido adiantadamente, segundo o artigo 3° desta Lei.

Art. 6º O policial-militar, quando receber diárias, indenizará a organização policial-militar em que se alojar ou se alimentar.

Art. 7º Quando as despesas de alimentação ou de pousada ou ambas, a que se refere o item I do artigo 4° desta Lei forem realizadas pelas Organizações Policiais-Militares, a indenização respectiva será feita pela Polícia Militar do Estado.

Parágrafo Único - Competirá ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado baixar instruções regulando o valor e o destino das indenizações referidas no "caput" deste artigo.

(...).”

(Grifei)

De acordo com o acima descrito, inexiste previsão para que seja efetuado pagamento de diárias na hipótese em que o autor busca sua pretensão.

Sendo assim, considerando a ausência de previsão legal para o pagamento de diárias pleiteada, não assiste razão para que a sentença recorrida seja reformada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 25 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/12/2024